Tribunal: TJES
Processo: 5001837-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001837-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STONE MINERACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BRASIL EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão (id 1140727) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de recuperação judicial” nº 5003845-83.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de dispensa de certidão negativa de débitos para utilização do regime aduaneiro especial de “
drawback
”.

Pelas razões recursais, as Agravantes requerem, em síntese, a reforma da decisão vergastada a fim de que seja deferida a dispensa da apresentação de certidão negativa para a utilização do regime de “
drawback
” para as importações de insumos a serem realizadas.

Pela decisão id 1192633, restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1302713).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1402264, informa não haver interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Extrai-se dos autos que as Agravantes STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BRASIL EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizaram, em agosto/2020, a ação judicial de origem, requerendo o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

O Juízo
a quo

deferiu o processamento da recuperação judicial postulada, por decisão datada de 04.10.2020 (id 1140725), ocasião em que determinada a “
dispensa da apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
”, nos exatos termos do art. 52, inc. II, da Lei Federal nº 11.101/2005, com redação vigente à época.

Após, as Agravantes requereram, por meio da manifestação id 1140726, datada de 25.02.2021, “
s
eja determinada a dispensa da apresentação de certidões negativas de para que as recuperandas exerçam suas atividades, inclusive para a utilização do regime de
'
drawback
'
”, o que, contudo, foi indeferido nos seguintes termos:

“15) Na peça de Id nº 6003439, as Recuperandas pugnam pela concessão de medida emergencial consistente da “
dispensa da certidão negativa para a utilização de 'drawback'
”, incentivo fiscal representado pela “
[...] suspensão ou isenção de tributos incidentes sobre a aquisição de insumos utilizados na produção de bens a serem exportados [...]
” do qual necessitaria como modo e facilitar a superação da crise econômico-financeira que vivencia.

Salientaram, em seu pleito, que, embora expressamente consignado na decisão de deferimento do processamento da presente que a dispensa da apresentação de certidões não abrangeria quaisquer das que possivelmente possibilitariam a obtenção de benefícios ou incentivos fiscais, ex vi do disposto no art. 52, inciso II, da Lei nº 11.101/05, haveria precedente(s) que serviriam de embasamento ao deferimento da pretensão posta, dentre os quais um que teria sido emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando, pois, que a adesão ao mencionado regime lhes traria significativa redução de custos, dada a possibilidade de “
[...] importar diretamente os insumos necessários à extração de rochas, ao inés de adquirí-los por valores de grande monta no mercado nacional [...]
”, pugnaram pelo deferimento da medida de urgência.

E, em que pese o tanto quanto arrazoado a bem de deixar aparente a necessidade de deferimento da tutela emergencial, tenho que a hipótese é de não concessão por ausência de probabilidade de existência do direito aqui invocado.

A uma porque, mesmo antes, já dispunha a Lei nº 11.101/05, em seu art. 52, inciso II, sobre a inviabilidade de acolhimento de pretensão tal, à medida que ali já se encerraria a previsão de que a dispensa de certidões que se prestassem a permitir viessem as Recuperandas a prosseguir no desempenho de suas atividades não abrangeria as que se voltassem à obtenção de benefício ou incentivo fiscal, tal como muito bem salientado pelas postulantes.

Não ignoro, veja-se, que, com as alterações implementadas na legislação falimentar pela Lei nº 14.112/20, houve alteração da parte final do mencionado dispositivo, que agora não conta mais com a referência expressa ao empeço.

Disso, porém, não dimana a imediata conclusão de que possa o Juízo simplesmente passar a viabilizar às empresas em recuperação que obtenham certidões que espelhem realidade completamente diversa da que vivenciem ou mesmo que as dispense das respectivas exibições, mormente nas ocasiões em que, nos termos do que possam disciplinar legislações especiais outras, a sua apresentação acabe por ser exigida.

Veja-se, pois, que a Lei nº 9.069/95 estabelece, de modo categórico, que “
a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais
.”
(grifei), o que, por si, já serviria a deixar suficientemente clara a inviabilidade de se conferir guarida ao ora pugnado.

Não me faz compreender pela dispensa da exigibilidade o judicioso posicionamento referenciado pela parte como sendo originário do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e que agora serviria como (mais um) suporte à concessão do pleito que deduzira, à medida que trilha em sentido diverso a compreensão deste julgador.

De se destacar que, no precedente em alusão, há a expressa menção – e isso vem frisado pelas Requerentes – ao fato de que competiria ao juízo recuperacional “
[...] elidir qualquer percalço à recuperação da empresa [...]
”, o que, a meu ver, não condiz com a realidade.

Não compete ao Juízo, e sim à interessada, buscar meios de se soerguer, meios esses que não podem se sobrepor a ditames legais e muito menos pode fazer com que, ao tempo que venha ela a se blindar, venha também a obter vantagens que a outrem que,
a priori
, estaria em igualdade de condições ou em assemelhada posição de mercado, não se confere.

Muito embora possam as Recuperandas alegar que as situações de fato que as teria conduzido à tentativa de obtenção do beneplácito não lhes seria favorável, há de se ter em mente que o deferimento do pleito de que trata esta demanda acaba por lhes conferir certas facilidades em relação à reorganização e reestruturação própria que vão desde a suspensão momentânea dos andamentos de feitos contra si propostos e alcançam, ainda que não satisfatoriamente, a própria viabilidade de obtenção de parcelamento do crédito tributário (e também do não tributário) de forma menos penosa (art. 10-A da Lei nº 10.522/02, com a alteração que lhe fora implementada pela Lei nº 13.043/14).

E, a tais, não há de se adir aquilo que não esteja a prever a lei como passível de concessão, e menos ainda aquilo como se tem por absolutamente vedado pela legislação.

Acaso buscassem as empresas o parcelamento de eventuais dívidas que agora se afigurem como entraves à obtenção da facilidade que agora vêm fundamentar o pedido emergencial, possivelmente não se veriam diante da necessidade de invocar a pretensão ora submetida a exame, em especial quando, a partir do ponto, acabaria por verem suspensa(s) a exigibilidade respectiva, o que viabilizaria a obtenção de certidões negativas ou dotadas de similares efeitos.

A par da questão, tenho por bem registrar, porque oportuno, que, relativamente ao precedente citado pelas aqui Autoras, acabara por se me apresentar como pertinente, em verdade, a alegação lá referenciada – e que fora levada a análise pela União Federal, se bem observarmos o aresto a esta transcrito – que seguiria no sentido de que a este Juizado de Direito faleceria a competência até mesmo para dirimir sobre o aqui pugnado, mormente quando tentam as Recuperandas obter, por via transversa, provimento que somente poderia de lhes ser conferido pelo Juízo Federal competente em sede própria.

Nesse mesmo sentido, inclusive, chegara a também decidir o e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em análise de caso diverso, mas um tanto quanto análogo ao ora posto a exame, senão vejamos:

(...)

E a este posicionamento acaba se filiar o deste magistrado, ao qual, enquanto atuante com a competência para analisar e impulsionar os procedimentos recuperacionais e falimentares aqui existentes, não dispõe de poder algum para apreciar questões afetas à (in)exigibilidade de crédito tributário federal (que sequer se submete à recuperação judicial), nem para determinar parcelamento de tributos ou ainda para relevar requisitos legais que se lhes apresentem como próprios, ou, ainda, para ordenar à União Federal, por seus órgãos, que isente as postulantes da apresentação de certidões que se lhes exige a lei.

Há de ser em mente que o procedimento recuperacional não representa panaceia, e, como tal, não serve para que a empresa a quem se confira o beneplácito venha buscar remediar, em seu bojo, toda e qualquer situação que lhe aflija.

O procedimento da recuperação judicial é específico, tramita sobre rito próprio, e tem, na lei que trata sobre seu
iter
, disposições que inclusive afastam do Juízo responsável pela sua condução certas atribuições, dentre as quais as de examinar pretensões que, malgrado possam refletir no andamento da pretensão, se lhe afiguram um tanto estranhas e que, por essa mesma razão, devem ser dirimidas por via própria e perante o Juízo a quem competir sobre elas decidir, a exemplo dos pedidos de revisão de contrato e/ou mesmo os que se possa deduzir face à Fazenda Pública (
in casu
Federal), como o presente.

Forte nessas razões, portanto, e por desnecessárias outras, INDEFIRO o pedido emergencial formulado na peça de Id nº 6003439.”

Pois bem.

Para melhor compreensão, sobreleva ressaltar que o regime aduaneiro especial de “
drawback
” consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado, sendo, portanto, um incentivo às exportações, cujo ato concessório (do regime especial) cabe, atualmente, à Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), vinculado ao Ministério da Economia.

No caso, as Agravantes afirmam na petição recursal que a “SUEXT – Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior
negou a utilização do regime de
'
drawback
'
em razão da não apresentação da certidão negativa” (id 1140723, fls. 05 – grifei).

Assim, a inclusão no regime aduaneiro especial fora negado pelo órgão federal competente para o exame de pedidos e tal jaez, qual seja, a Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), vinculado ao Ministério da Economia.

Neste contexto, tem razão o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao afirmar que o provimento almejado “s
omente poderia de lhes ser conferido pelo Juízo Federal competente em sede própria
”, uma vez que se busca superar ato denegatório emanado por autoridade federal.

Neste mesmo sentido há precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA. REGIME DE DRAWBACK. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO. Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos de recuperação judicial da sociedade agravada, deferiu a expedição de ofício à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior, para que a agravada fosse dispensada da apresentação de certidão negativa de débito fiscal para registro de contrato de modernização de embarcação. Ato recorrido que de fato autorizou, por via oblíqua, regime de drawback, regime que não dispensa a apresentação de certidão negativa de débitos federais, conforme se extrai da Lei nº 9.069/95.
Discussão acerca da dispensa da certidão negativa de débito fiscal, mesmo que em sede de recuperação judicial, se põe fora da competência da Justiça Estadual, até em sede de recuperação judicial, visto que não se confunde com a prática de atos de empresa ou a possibilidade de parcelamento de débitos, mas ato da competência exclusiva da Justiça Federal.
Recurso provido.”

(0024271-10.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 03/09/2019 - NONA CÂMARA CÍVEL - grifei)

Ademais, deve-se salientar que, por ocasião do deferimento da recuperação judicial postulada pelas Agravantes, encontrava-se em vigor a redação originária do inciso II, do art. 52, da Lei Federal nº 11.101/2005, que ressalvava, expressamente, o benefício da dispensa de apresentação de certidões negativas pela empresa em recuperação judicial para fins de recebimento de incentivos fiscais.

Todavia, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.112/2020, restou alterada a redação do inciso II, do art. 52, da Lei Federal nº 11.101/2005, suprimindo a anterior ressalva.

Veja-se:

“Art. 52 - Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)

II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Ocorre que, consoante restou consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, o art. 60, da Lei Federal nº 9.069/1995, condiciona a comprovação da quitação de tributos e contribuições federais para fins de concessão de benefício fiscal relativo a tributo submetido à fiscalização da Receita Federal:

“Art. 60 - A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.”

O próprio § 3º, do art. 195, da Constituição Federal, cuja remissão é feita no inciso II, do art. 52, da Lei Federal nº 11.101/2005, dispõe que “
a
pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
”.

Nesta senda, não há como possa ser acolhida a alegação das Agravantes no sentido de que o pedido deve ser examinado – e deferido – à luz da preservação das empresas em recuperação judicial, encartado no art. 47, da Lei Federal nº 11.101/2005, como se tal princípio autorizasse,
de per si
, a superação das demais normas jurídicas previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Conforme consignou o MMº. Juízo de Direito
a quo
na decisão vergastada, a alteração promovida no inciso II, do art. 52, da Lei Federal nº 11.101/2005, não autoriza “
a imediata conclusão de que possa o Juízo simplesmente passar a viabilizar às empresas em recuperação que obtenham certidões que espelhem realidade completamente diversa da que vivenciem ou mesmo que as dispense das respectivas exibições, mormente nas ocasiões em que, nos termos do que possam disciplinar legislações especiais outras, a sua apresentação acabe por ser exigida
”.

Por fim, os Agravante fazem referência, em sua petição recursal, ao agravo no recurso especial nº 978.453, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão de fundo, por sua vez, diz respeito à apresentação de certidão negativa pela empresa em recuperação judicial para fins de participação em licitação, o que não se associa ao caso concreto ora em debate, qual seja a dispensa de certidão negativa para fins de obtenção de benefício fiscal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001837-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISPENSA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE
DRAWBACK
– CONCESSÃO REALIZADA POR ÓRGÃO FEDERAL – APARENTE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – BENEFÍCIO QUE REQUER A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime aduaneiro especial de “
drawback
” consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado, cujo ato concessório (do regime especial) cabe, atualmente, à Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT), vinculado ao Ministério da Economia.

2. O art. 60, da Lei Federal nº 9.069/1995, condiciona a comprovação da quitação de tributos e contribuições federais para fins de concessão de benefício fiscal relativo a tributo submetido à fiscalização da Receita Federal.

3. A alteração promovida no inciso II, do art. 52, da Lei Federal nº 11.101/2005, não autoriza a imediata conclusão de que as empresas em recuperação judicial possam obter certidões negativas sem o respaldo legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.